Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FATOS NARRADOS. OS MESMOS DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. VIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95 e no art. 485, IV, do CPC. Em suas razões, em síntese, defende que não haveria necessidade de aguardar o julgamento do processo criminal pois as jurisdições civil e penal são independentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas por advogado dativo.
III. Na inicial a parte autora pleiteou a indenização por danos morais decorrentes de suposto crime de calúnia cometido pela requerida, imputando-lhe a prática de furto de celular.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil. Em regra, a responsabilidade civil independe da criminal, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, pois as duas ações são distintas e autônomas.
V. Na espécie, contudo, observa-se que os mesmos fatos narrados na presente ação cível foram objeto da ocorrência policial 4836/2023 que originou o Termo Circunstanciado n. 0701199-98.2024.8.07.0003 no qual se apura crimes de menor potencial ofensivo sob o rito da Lei 9.099/95.
VI. O rito da Lei 9.099/95 prevê a possibilidade de composição civil dos danos. Ademais, havendo condenação, é possível que o magistrado fixe desde logo o valor de indenização devida pelo réu em razão da prática da infração penal. Sendo assim, mostra-se adequada a extinção do presente feito, a fim de se evitar decisões conflitantes (art. 313, 315 do CPC), não sendo o caso de suspensão da demanda, ante os princípios norteadores do Juizado Especial, art. 2o da Lei 9.099/95. Assim, deve ser mantida a sentença na sua íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 58948728. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.